Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REPARAÇÃO PELO PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reconhecimento da comprovação do pagamento das parcelas contratuais se deu com base no extrato do cliente emitido pela própria construtora e que acompanhou a petição inicial. Os documentos questionados foram juntados pela apelada como reforço da situação anteriormente demonstrada e em nada alteram essa constatação, de sorte que a sua apresentação isolada não teve qualquer influência no resultado do julgamento. Além disso, conferida à parte demandada posterior oportunidade de manifestação sobre o conjunto probatório e produção de provas, bem como a possibilidade de requerimento de ajustes e esclarecimentos, porém nada foi apresentado. Por fim, nenhum questionamento efetivo ou impugnação específica a respeito do seu teor. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à vendedora, que não cumpriu a obrigação convencionada, pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ).
3. Com o desfazimento do negócio, as partes devem retornar ao estado em que se encontravam antes da contratação. A parte que deu causa à resolução deve arcar com os ônus derivados da sua conduta, devolvendo ao comprador todos os valores pagos em razão do negócio jurídico que foi desfeito por sua culpa exclusiva, o que compreende, além das parcelas pagas pelo imóvel, as despesas com corretagem, que se incluem nas perdas e danos (prejuízo material) decorrentes do inadimplemento (art. 475 do Código Civil; art. 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor).
4. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI da do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Para a hipótese de descumprimento do prazo para a entrega de imóvel adquirido na planta, o inadimplemento da vendedora enseja dano material indenizável ao comprador, que pode ser representado pela aplicação de cláusula penal (originária ou invertida) ou pela fixação de indenização por perdas e danos (danos emergentes ou lucros cessantes). Embora, em regra, seja necessária a comprovação dos lucros cessantes para acolhimento do pedido referente a esse prejuízo, reconhecido pela jurisprudência a presunção de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, causando inequívoco prejuízo ao comprador que fica privado da utilização do bem, o que enseja devida reparação, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício do imóvel. Como a reparação por perdas e danos (lucros cessantes) guarda relação com o contrato e a citação, no presente caso, participa à construtora a cessação dos interesses subjetivos por parte do adquirente, qualificando o momento em que a vendedora inadimplente é formalmente cientificada da intenção inequívoca e potestativa de desfazimento do negócio, este deve ser interpretado como o termo final da indenização.
5. Quanto ao termo inicial dos juros remuneratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos e indenização por lucros cessantes, não se aplica o entendimento relativo ao tema repetitivo 1.002/STJ, uma vez que o caso em análise não cuida de hipótese de resilição contratual por iniciativa (culpa) do comprador. Trata-se, como já destacado, de resolução contratual por inadimplemento (culpa) da vendedora. Para essa situação específica, encargos moratórios incidem desde a citação, conforme determinam os arts. 389 e 405 do Código Civil e art. 240 do CPC/2015.
6. O Código Civil prevê que “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (art. 406). Apesar das recorrentes discussões sobre a matéria, até o momento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, no caso de dívidas civis em relação às quais taxa não tenha sido estipulada ou convencionada, a taxa em vigor para a mora a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia) (art. 13 da Lei 9.065/95, art. 84 da Lei 8.981/95, art. 39, § 4o da Lei 9.250/95, art. 61, § 3o da Lei 9.430/96 e art. 30 da Lei 10.522/02), não sendo, ademais, possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação.
7. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e parcialmente provido.